Tribunal: TJMT
Processo: 1015093-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015093-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (AGRAVANTE), LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI - CPF: 006.050.009-30 (AGRAVADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI - CNPJ: 07.328.153/0001-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (AGRAVADO), FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - CNPJ: 00.059.311/0001-26 (AGRAVADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DECLARADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO NA FASE RECURSAL APÓS A INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – RECEBIMENTO DO PROCESSO NA FASE EM QUE SE ENCONTRA – LIDE QUE VERSA SOBRE ÁREA ABRANGENDO RESERVA INDÍGENA – INTERESSE INDIVIDUAL OU COLETIVO DE GRUPO INDÍGENA – LEGITIMIDADE DA FUNAI E DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA –
REMESSA DOS AUTOS.

A constituição de novo advogado no feito não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram. Precedentes do STJ.

Havendo interesse tanto da FUNAI quanto do Ministério Público Federal, uma vez que está caracterizada a existência de eventual direito indígena, resta atraída a competência da Justiça Federal para dirimir a controvérsia, em observância ao comando inserido no art. 109 da Carta Magna.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Oli Baltazar Lermen
, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Lorival Antonio Sguissardi
, em que o juízo
a quo
rejeitou a arguição de nulidade por inadequação do procedimento adotado pela parte exequente, em razão do princípio da instrumentalidade das formas.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 19142961).

Uma vez que a lide envolve suposta negociação de área indígena, foi determinada a intimação da FUNAI, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público Federal (ID. 26795987).

Em resposta, a FUNAI manifestou interesse na lide, pugnando pela remessa do feito à Justiça Federal (ID. 40207469).

O agravado Lorival Antônio Sguissardi peticiona nos autos informando
“que a FUNAI cancelou o lançamento da restrição no SIGEF sobre o imóvel, [...] liberando o imóvel para certificação e transferência”
(ID. 42762452).

O Ministério Público Federal pugna pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (ID. 44030459).

Em 03/06/2020 foi publicada a intimação de pauta (para sessão do dia 17/06/2020), disponibilizada no DJ eletrônico em 05/06/2020 (Id n. 45227982).

No dia 15/06/2020 foi juntada petição da parte agravada, noticiando a habilitação de novos patronos, pedindo que as novas intimações fossem a eles direcionadas e o descadastro do anterior advogado. Na petição também trouxeram elementos de contrarrazões ao agravo, pedindo a inadmissibilidade; aduzindo que as manifestações da FUNAI e do MPF não podem ter o condão de ocasionar o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, sob pena de supressão de instância e também porque violaria o princípio da vedação da decisão surpresa, uma vez que não fora oportunizada a manifestação a respeito. Por fim, ressaltaram fundamentos de mérito, para o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Questão de ordem)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme consta do relatório, o feito já estava pronto para julgamento, inclusive com publicação de pauta, quando aportou nos autos do processo eletrônico petição dos novos patronos da parte agravada, requerendo habilitação e trazendo fundamentações às contrarrazões, pedindo, inclusive que o feito fosse retirado de pauta, para que pudessem estudar a matéria e melhor analisar os elementos de defesa, justificando a complexidade da matéria.

Na sessão anterior determinei apenas o adiamento, para me inteirar da situação, haja vista que a juntada da petição foi juntada somente quando já estava o feito pronto para julgamento.

Pois bem.

Tive a cautela de analisar os fatos e documentos juntados, na ordem cronológica, para não incorrer em qualquer violação às garantias processuais, e a conclusão é de que os pedidos constantes na petição (Id n. 46325959) não merecem ser conhecidos, exceto no que se refere à determinação para que as próximas intimações sejam feitas nas pessoas dos novos patronos.

Isso porque o substabelecimento somente foi feito após a publicação da intimação da pauta de julgamento - tanto em Primeira Instância, quanto neste agravo. Inclusive, no feito originário foi juntado somente em 19/06/2020, com a cláusula expressa “com reserva de poderes” (Id 33683824).

Também não há que se falar que o substabelecimento foi feito antes e juntado depois, porque consta da data em ambos, como sendo em 12/06/2020, somente diferindo quanto à data da juntada e das cláusulas “sem” e “com reserva de poderes”.

Sendo assim, para todos os efeitos legais,
até a data de intimação da pauta, os nomes dos patronos que constavam nos autos eram àqueles que foram regularmente intimados (Milton Lauro Schmidt
e
Juliano Sguizardi)
, o que vem atender, perfeitamente, o princípio da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em qualquer motivo de fato, tampouco de direito, que justifique a retirada do processo de pauta, apenas para atender aos interesses dos novos patronos.

Como é sabido, é perfeitamente possível e legal a habilitação de novos advogados, bem como é direito da parte fazê-lo e desconstituir o anterior. Todavia, os novos patronos recebem o processo na fase em que ele se encontra, não havendo, portanto, que se falar em retomada de prazos e refazimento de atos processuais já publicados e regulares. Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência dos Tribunais, senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSTITUIÇÃO NOVO ADVOGADO. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação do acórdão recorrido.

2.
A constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram
.

(...) 4.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há falar em vício de omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito, quando o recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade
.

5. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1236351 PR 2018/0009269-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018) (destaquei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O prazo para oposição de embargos declaratórios é de 2 (dois) dias quando se tratar de matéria criminal, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

2. O agravante, ao constituir advogado de sua confiança, afastou a atuação da Defensoria Pública. Todavia,
a constituição não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram
.

3. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 734348 DF 2015/0154278-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. PRAZO DE RECURSO. SUBSTITUIÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE DURANTE O PRAZO DE APELAÇÃO. NOVO ADVOGADO QUE RECEBE O PROCESSO COMO SE ENCONTRA. INOCORRÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃODO PRAZO ATÉ NOVA INTIMAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A constituição de novo advogado ou substabelecimento de poderes sem reserva de poderes, após a intimação da sentença, não constituem força maior que determine a restituição do prazo para recorrer
.”

(TJPR – Acórdão no 15845, 1a Câmara Cível - Ext. TA, Rel. Marcos de Luca Fanchin, DJ 04/10/2002) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO.
PUBLICAÇÃO REALIZADA AOS PROCURADORES ATÉ ENTÃO CONSTITUÍDOS PELO DEVEDOR. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO MANDATO E CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 234 do CPC diz que, verbis: “Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa.” O artigo 236, § 1o do Código complementa normatizando que: “É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.”

2.
Tendo constado da publicação o nome dos advogados até então constituídos pela parte, não há que se falar em nulidade da intimação nela veiculada
.” - (TJ-MG - AI: 10324080666294001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 07/08/2013, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2013) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. PRAZO DE RECURSO.
SUBSTITUIÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE DURANTE O PRAZO DE APELAÇÃO. NOVO ADVOGADO QUE RECEBE O PROCESSO COMO SE ENCONTRA
. INOCORRÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ NOVA INTIMAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A constituição de novo advogado ou substabelecimento de poderes sem reserva de poderes, após a intimação da sentença, não constituem força maior que determine a restituição do prazo para recorrer
. (TJPR,1a Câmara Cível, Apelação Cível 1878042, Relator: Marcos de Luca Fanchin, Julgamento: 17.09.2002) (destaquei)

AGRAVO INTERNO CRIME - PRAZO RECURSAL -
SUBSTITUIÇÃO DO ADVOGADO PELA PARTE DURANTE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO - NOVO ADVOGADO QUE RECEBE O PROCESSO COMO SE ENCONTRA - INOCORRÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ NOVA INTIMAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO
. (TJPR - 1a C. Criminal - 0002545-04.2010.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 05.03.2020) (TJ-PR - PET: 00025450420108160024 PR 0002545-04.2010.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 05/03/2020, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020) (destaquei)

Verifica-se, pois, que sob esta premissa, não seria possível a apresentação de novas contrarrazões, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal, já que, como visto, os novos advogados constituídos pela parte agravada recebem o processo no estado em que se encontra.

Isso posto, a única pretensão que cabe acolhida diante da petição dos novos patronos, é que sejam anotados seus nomes para as futuras intimações. No mais, não conheço das razões e pedidos postos na petição juntada no ID n. 46325959.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por Oli Baltazar Lermen, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Lorival Antonio Sguissardi, em que o juízo
a quo
rejeitou a arguição de nulidade por inadequação do procedimento adotado pela parte exequente, em razão do princípio da instrumentalidade das formas.

A discussão principal nesta causa é a execução de contrato de compra e venda entre particulares, de uma área de terras que, de acordo com a FUNAI, pertence à comunidade indígena Apiaka do Portal e Isolados.

Diante da manifestação da FUNAI (ID. 40207469) de que o interesse em litígio se motiva na existência da posse indígena, envolvendo o imóvel matriculado sob no 1.273, cabe à Justiça Federal processar o presente feito, ratificando ou não a decisão anterior. Tal argumento resta mais evidente diante da manifestação exarada pelo Ministério Público Federal (ID. 44030459).

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PARTICULAR DISPUTADA POR PROPRIETÁRIOS E INDÍGENAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. Havendo interesse indígena na causa, a competência para julgar o feito é da Justiça Federal, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso XI, da Constituição Federal.”
(TJ-MS - AI: 14123426320148120000 MS 1412342-63.2014.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 25/08/2015, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ÁREA RURAL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO - RESERVA INDÍGENA
- DENUNCIAÇÃO DA LIDE - UNIÃO E ESTADO DE MATO GROSSO - INDEFERIDA - COMPETÊNCIA DECLINADA - JUSTIÇA FEDERAL - ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO - SÚMULA 150 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Denunciada a lide à União, impõe-se a declinação da competência à Justiça Federal, a qual compete decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas (Súmula 150 do STJ).
”
(N.U 0117631-02.2011.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/01/2012, Publicado no DJE 02/02/2012) (destaquei)

Assim, a existência de disputa sobre interesse indígena ou mesmo o interesse da União e da Funai no feito (art. 63 da Lei n. 6.001/73) atrai, de fato, a competência da Justiça Federal.

Dispõe o Estatuto do Índio (Lei n. 6001/73), que:

“Art. 63 – Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolvam interesse de silvícolas ou do Patrimônio indígena, sem prévia audiência da União e do órgão de proteção aos índios.”

Dessa forma, a existência de disputa sobre interesse indígena atrai a competência da justiça especializada, assim estabelecida pela Constituição Federal:

“Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas
na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(...)

XI -
a disputa sobre direitos indígenas
.”
(destaquei)

Assim é que, embora a discussão em comento envolva interesses particulares, o fato de haver sobreposição sob área indígena atrai a competência da Justiça Federal, em vista do disposto no inciso XI do art. 109 da CF, acima colacionado.

Ante o exposto, encaminho o meu voto pela
declaração da incompetência deste Tribunal para o julgamento do feito
, e, consequentemente, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, compreendendo tanto a ação de execução, como o presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020